Tribunal: STF
Processo: RE 91233
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
- Prescrição  penal.  A  atual  jurisprudência  do  STF -
firmada por seu Plenário, como se vê do julgamento do RHC 55.294,  em
14.9.77 - e no sentido de que a prescrição retroativa, a que alude  a
súmula 146, não alcança o período compreendido entre o fato criminoso
e o recebimento  da  denúncia.
              Recurso  extraordinário  conhecido  e provido.